Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002474-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), CARLOS GAIKOSKI - CPF: 283.049.189-00 (AGRAVANTE), LORENI DA SILVA GAIKOSKI - CPF: 914.496.189-87 (AGRAVANTE), MARIO GERALDO - CPF: 125.042.709-68 (AGRAVADO), DIVA TREVISAN GERALDO - CPF: 481.401.719-72 (AGRAVADO), JANE GERALDO VERTUAN - CPF: 901.102.349-87 (AGRAVADO), CLAUDIO CEZAR VERTUAN - CPF: 799.612.589-91 (AGRAVADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL FRUTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E AFINS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO, MEDIANTE PROVA PERICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ocorrida a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel rural, com o restabelecimento do
status quo ante
, e uma vez operado o trânsito em julgado, é viável o cumprimento de sentença com base neste título executivo judicial, não obstando o pedido de reintegração de posse, por ser decorrência lógica do desfazimento contratual.

Não há qualquer irregularidade no ato judicial que determina a realização de perícia técnica, cuja finalidade relaciona-se à apuração, em liquidação, do valor real devido a título de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da reintegração, a qual ocorrerá após as devidas compensações entre os créditos e débitos existentes entre as partes litigantes, a fim de evitar vantagens indevidas a quaisquer das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002474-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

CARLOS GAIKOSKI E OUTROS

AGRAVADOS:

MARIO GERALDO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
CARLOS GAIKOSKI
e
Outros
, contra decisão da MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos do cumprimento de sentença no. 0001972-41.2010.8.11.0044, manejados por
MARIO GERALDO
e
Outros
, que, dentre diversos pontos, deferiu a realização de perícia, com o escopo de valorar as benfeitorias realizadas no imóvel, para fins de indenização, bem como a reintegração de posse do imóvel e restituição dos valores recebidos.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que:

“(...) 1.Nos termos do v. Acórdão ID 52253293, pag. 1 a 12, e ID 52253294, pag. 1 a 8, foi reconhecida a resolução contratual, determinando que fossem restituídos os valores recebidos, bem como indenizadas as benfeitorias, com a restituição da posse ao vendedor, ora Agravado;

2. Em cumprimento de sentença foi demonstrada a inadimplência do Executado para com terceiros, o que resultou em penhora, avaliação e leilão de área contigua;

3. Com tais argumentos, bem como diante da necessária produção de prova pericial, para verificação e avaliação das benfeitorias a serem indenizadas, foi requerida a permanência na posse da área, até o final do cumprimento de sentença;

4. Ponderamos que foram pagos 85% da área objeto da compra e venda ajustada, portanto valor a ser restituído, bem como depositados em Juízo os restantes 15%, que se encontram recolhidos em conta única;

5. Nos termos do r. Despacho ID 71950585 pag. 1 a 7, foi deferida a realização de perícia, com o escopo de valorar as benfeitorias realizadas no imóvel, para fins de indenização;

6. No entanto, a Digna Magistrada singular também deferiu a reintegração de posse do imóvel, que se cumprida ocorrerá antes mesmo da realização da perícia, bem como da restituição dos valores recebidos;

7. Pedindo vênia, é prudente que seja mantido o status quo, não só até a realização da perícia, bem como a efetiva indenização das benfeitorias e restituição dos valores devidos, uma vez comprovada a inadimplência do Executado com relação a outros débitos para com terceiros;

VALOR CONSIGNADO

8. Como narrado anteriormente, houve o depósito judicial do saldo devedor, no curso do processo;

9. De tais valores já foram abatidos os honorários profissionais fixados, montante que já foi repassado ao Ilustre Patrono;

10. Máxima vênia, deve o saldo ser restituído ao Agravante, pois surreal qualquer ponderação de que o uso da área atingiria montante superior aos 85% pagos, bem como todas as benfeitorias realizadas;

PEDIDO

Ante todo o exposto, requer:

a) Seja recebido o presente agravo, deferindo o efeito suspensivo, no que se refere a reintegração de posse, determinando que a mesma ocorra ao final do cumprimento de sentença, com a liquidação dos valores a serem ficados, a título de restituição, indenização e compensação pelo uso;

b) Requer, também, seja deferido o efeito ativo, para deferir a imediata liberação em favor dos Agravantes, dos valores depositados em conta única,

c) Por fim, seja dado provimento”
(sic Id 118156984).

No mérito, postulam pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada, na forma da fundamentação supra. Junta documentos (Ids 118169486 a 118169490).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id 118176491.

Os recorridos atravessaram petitório no Id 118437993, invocando a intempestividade do presente instrumento. Além disso, vindicaram o indeferimento do pedido de tutela recursal.

Diante da intempestividade acima noticiada, em prestígio ao princípio da não surpresa, determinei a intimação dos agravantes para manifestar o que entenderem de direito (Id 119607451), cuja resposta veio acostada por meio da petição de Id 120887471, em que os recorrentes sustentam que tomaram conhecimento da r. decisão agravada mediante publicação no dia 25 de janeiro de 2022, ou seja, posterior ao período de recesso forense, confirmando, assim, a tempestividade recursal.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 23/03/2022, conforme decisão de Id 121375459.

Regularmente intimado, os agravados ofertaram a contraminuta no Id 122970498, em que refutam os argumentos dos recorrentes, destacando que
“a pretensão dos agravantes vem contrária a decisão proferida por ocasião do julgamento da apelação n. 0001972-41.2010.8.11.0044”
(sic), que, em suma, determinou o retorno do status quo ante com o desfazimento contratual, garantindo não somente a reintegração de posse do imóvel como também eventual restituição de valores pagos, compensando-se com àqueles devidos a título de arrendamento/aluguéis, a ser apurado em liquidação de sentença.

Destacam que
“a pretensão dos agravantes, vez que a desocupação do imóvel não está condicionada ao ressarcimento dos valores pagos, muito menos, aguardar a avaliação do arrendamento mensal e realização das benfeitorias”
, e que
“a demora vem acarretando prejuízo para os agravados que estão fora da área em questão há anos”
(sic). Pedem, assim, pelo desprovimento deste instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o objeto do presente instrumento limita-se em se averiguar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida na origem que, em cumprimento provisório de sentença, dentre outros pontos,
deferiu a realização de perícia, com o escopo de valorar as benfeitorias realizadas no imóvel objeto do litígio, para fins de indenização respectiva, bem como a reintegração de posse do imóvel e restituição dos valores recebidos pelos exequentes/agravados
, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...)
I – DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL

Serve o presente cumprimento de sentença para o cumprimento integral do que foi determinado no acórdão proferido em sede de recurso de apelação, ao qual determinou expressamente o retorno do status quo ante, garantindo a reintegração/imissão de posse dos demandados/apelados no imóvel objeto do contrato rescindido, bem como condenar os réus/recorridos à restituição do montante comprovadamente pago pelos autores/apelantes, autorizando-se a compensação de valores a título de arrendamento/aluguéis, desde a assinatura do contrato até a efetiva desocupação, em montante verificado em liquidação de sentença, mantendo-se os honorários na forma como fixados na origem.

O artigo 491, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico,
a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação
, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2o O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

Nota-se que quando da determinação de indenização ambígua a ser adimplida entre as partes, não foi possível, naquele momento, a definição dos valores de forma líquida, sendo necessária a instauração de liquidação de sentença para tanto.

O desfazimento do negócio ensejou, além da restituição do imóvel, a devolução de todas as quantias já pagas, devidamente atualizadas, indenização ao comprador pelas benfeitorizas ali realizadas e, ainda, indenização pelo tempo de fruição do bem pelo comprador ao vendedor.

No mais, considerando a insurgência de ambas as partes quanto aos cálculos trazidos, tanto em relação à devolução dos valores pagos por Carlos e Loreni, quanto em relação aos valores a serem pagos a título de arrendamento a Mario Geraldo e Diva Trevisan, além da indenização das benfeitorias realizadas na área, entendo necessária a realização de perícia técnica para a apuração destes valores.

Nesta senda, já prevendo não ser possível a liquidação por arbitramento ou por simples cálculos aritméticos, torna-se imprescindível a realização da perícia técnica para verificação das obrigações a serem adimplidas pelas partes.

(...)

II – DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

O retorno ao estado anterior deve ser para ambas as partes, de maneira que os trilhos da justiça e do comando sentencial prevaleçam sem sombra de dúvidas e não haja privilégios ou vantagens desmedidas a ninguém, sendo dado a cada um o que é seu de direito, sob pena de verificar-se o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Aliás, nota-se que o título executivo judicial determinou a reintegração de posse aos demandados, não sobrevindo dela qualquer condição anterior para a perfectibilização do retorno ao status anterior, devendo ser esta imediatamente cumprida.

Outrossim, verifica-se dos autos que foi informado por Mario Geraldo e Outros que a posse da área foi cedida contratualmente aos terceiros Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi, conforme documentos de Ref. 54790119.

Apesar da insurgência dos terceiros para integrarem a lide, nota-se dos termos contratuais que estes aparentemente tinham ciência acerca da presente ação de modo que deve ser aplicada por analogia a disposição do artigo 808, do Código de Processo Civil, ao qual determina que:

“Art. 808. Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la.”

Logo, independentemente de fatos alheios, dentre eles, eventual ocupação por terceiro, não há como suprimir o direito dos requeridos Mario Geraldo e Outros de serem reintegrados ao imóvel, que por serem proprietários do bem, por razão da rescisão contratual, tem o direito de exercer o seu direito de propriedade erga omnes, atingindo os autores Carlos Gaikoski e Lorini e até mesmo eventuais terceiros que detenham a posse de forma viciada.

Desta feita,
admito/determino
a inclusão de Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi como terceiros interessados, devendo estes serem cadastradas no sistema Pje, atentando-se ao seu procurador constituído (Ref. 581522224).

Sem prejuízo das determinações supra, em cumprimento ao que foi fixado pelo acórdão,
determino
a Carlos Gaikoski e Loreni da Silva Gaikoski, bem como aos terceiros interessados Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi que procedam a restituição da área objeto da presente ação em favor de Mario Geraldo e Diva Trevisan Geraldo, ou a quem estes indicarem.

Assim,
concedo
a Carlos Gaikoski, Loreni da Silva Gaikoski, Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi o prazo de 30 (trinta) dias para a restituição voluntária do imóvel, sob pena de ser determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em seu desfavor.

Advirto aos requeridos Mario Geraldo, Clausio Cezar Vertuan, Diva Trevisan Geraldo e Jane Gedraldo Vertuan
, no entanto, que após a reintegração da posse, estes não poderão fazer alterações consubstanciais no imóvel, até a realização da perícia determinada pelo juízo, para que seja possibilitada a verificação de eventuais benfeitorias realizadas por Carlos Gaikoski e Loreni da Silva Gaikoski perante o imóvel. (...)”
(Id 71950585 dos autos de origem – com destaques no original).

E como forma de infirmar a decisão impugnada, os agravantes sustentam suas razões recursais basicamente na necessidade de serem mantidos na posse do imóvel até conclusão do cumprimento de sentença, ou, ao menos, “
até a realização da perícia, bem como a efetiva indenização das benfeitorias e restituição dos valores devidos, uma vez comprovada a inadimplência do Executado com relação a outros débitos para com terceiros”
(sic).

Em que pese os argumentos despendidos pelos recorrentes, tenho que razão alguma lhes socorrem.

Pois bem. Consta dos autos que os ora agravados
Carlos Gaikoski
e sua esposa
Loreni da Silva da Silva Gaikoski
ajuizaram ação anulatória de ato jurídico c/c cancelamento de registro de escritura e resolução contratual c/c perdas e danos em desfavor dos aqui agravantes
Mario Geraldo
,
Diva Trevisam Geraldo
,
Jane Geraldo Vertuan
e
Cláudio César Vertuan
, objetivando, em suma, o reconhecimento da nulidade do ato jurídico referente à transferência do imóvel matriculado sob o no. 3.610, registrado perante o CRI da Comarca de Paranatinga/MT, em favor dos últimos dois demandados, cujo preço ajustado havia sido de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), a fixação do valor correspondente ao último pagamento que restou inadimplido (
R$58.130,00)
, a fim de que se opere a resolução contratual, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos, consistentes em 50% (cinquenta por cento) da diferença entre o valor pago pelo imóvel e a oferta recebida no total de R$100.000,00 (cem mil reais).

Por sua vez, a sentença de primeiro grau, apesar de reconhecer a rescisão do contrato por inadimplemento da obrigação dos promitentes-compradores (requeridos), julgou improcedentes os pedidos anulatório e de reparação por perdas e danos, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Ids 52253275 a 52253276 dos autos de origem).

Entretanto, a sentença acabou sendo reformada por este Colegiado quando do julgamento do RAC no. 0001972-41.2010.8.11.0044, de minha relatoria, manejado pelos autores/agravados (Carlos Gaikoski e Loreni da Silva da Silva Gaikoski), em que se deu parcial provimento, consignando, na parte dispositiva, o seguinte:
“como consequência lógica
do desfazimento contratual, determinar o retorno do status quo ante, garantindo a reintegração/imissão de posse dos demandados/apelados no imóvel objeto do contrato rescindido
, bem como condenar os réus/recorridos à restituição do montante comprovadamente pago pelos autores/apelantes, autorizando-se a compensação de valores a título de arrendamento/aluguéis, desde a assinatura do contrato até a efetiva desocupação,
em montante verificado em liquidação de sentença
, mantendo-se os honorários na forma como fixados na origem”
(Id 52253293 dos autos de origem – Grifos nossos).

Referido julgado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA, RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS LEONINAS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – AVENTADA NEGOCIAÇÃO SUBJACENTE SIMULADA – INOCORRÊNCIA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE ACORDO VERBAL CONDICIONANDO O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA À ENTREGA DO REGISTRO DA PROPRIEDADE, MEDIANTE AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA TOTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EXPRESSA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO QUE AUTORIZA A RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.

Verificado que as razões recursais trazem matérias que não foram aventadas durante a instrução processual, o que consubstancia em inequívoca inovação recursal, delas não se conhece.

Em ação anulatória de negócio jurídico, a simulação não se presume, havendo necessidade de produção de provas necessárias à elucidação da controvérsia, de modo que, não se desincumbindo os autores do ônus de provar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que a alienação subjacente de imóvel foi celebrada mediante simulação, improcedente é o pedido de declaração de sua nulidade.

Da mesma forma, inexistindo provas acerca de celebração de acordo verbal condicionando o pagamento final à efetiva transferência da propriedade de imóvel rural, mediante registro do georreferenciamento e certificação da área respectiva, deve ser declarada a rescisão contratual, mormente considerando o flagrante o inadimplemento do promitente-comprador e a existência de cláusula compromissória expressa nesse sentido.

A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e a indenização pelas benfeitorias eventualmente realizadas, e, de outro, a restituição do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem objeto do contrato rescindido, as quais podem ser compensada, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”

Com o trânsito em julgado operado aos 25/11/2000, deu-se então início ao cumprimento de sentença pelos autores/agravados, em que postularam tanto a percepção da indenização das benfeitorias, como também a restituição dos valores recebidos, e, por consequência lógica, a expedição de mandado de reintegração de posse no imóvel objeto da celeuma, o que foi determinado por meio da decisão agravada.

Diante disso, em que pesem as alegações dos recorrentes, considerando que a rescisão do contrato foi decretada judicialmente, com trânsito em julgado devidamente certificado nos autos de origem, não há razões para o acolhimento da pretensão resistida, já que o v. acórdão executado é suficientemente claro ao possibilitar a imediata reintegração de posse dos autores/agravados, sendo tal direito decorrência da própria resolução contratual.

Em outros termos, a medida executória é consequência daquela determinação, não podendo ser obstada pelo simples fato de existirem eventuais ocupantes no imóvel ou mesmo diante de pendências para com terceiros.

A questão, aliás, foi muito bem soperada pela i. Magistrada singular, que no tocante à legitimidade da posse exercida pelos agravados, fez consignar que
“independentemente de fatos alheios, dentre eles, eventual ocupação por terceiro, não há como suprimir o direito dos requeridos Mario Geraldo e Outros de serem reintegrados ao imóvel, que por serem proprietários do bem, por razão da rescisão contratual, tem o direito de exercer o seu direito de propriedade erga omnes, atingindo os autores Carlos Gaikoski e Lorini e até mesmo eventuais terceiros que detenham a posse de forma viciada (...)”
.

No mais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 797, afirma que
“
a execução será realizada no interesse do exequente
”
, portanto é evidente que o imediato cumprimento da reintegração na posse em atenção ao título judicial transitado e julgado reflete o interesse da própria sociedade, em atenção a segurança jurídica, o que não pode ser postergado.

Guardadas as devidas proporções, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE TERRAS RURAIS
– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SUSPENDER O DECISUM – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Mostra-se correta a decisão agravada que determina a reintegração de posse em favor do agravado, haja vista que a ação de rescisão de contrato transitou em julgado há 1 (um) ano
.”
(N.U 1007852-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOTÍCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

Se não se tem notícia que fora atribuído efeito suspensivo, nem deferida a liminar pleiteada pelo embargante em sede de Embargos de Terceiros,
não há óbice para a prática de atos executivos oriundos do cumprimento de sentença proferida em sede de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, máxime se a sentença que julgou procedente os pedidos, fora confirmada em sede de recurso de apelação, e o Recurso Especial interposto contra o acórdão não fora admitido
.”
(N.U 1008005-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019)

Da mesma forma, nenhum retoque a ser feito quanto à determinação da realização de perícia técnica para verificação das obrigações a serem adimplidas pelas partes, porquanto objeto do próprio acórdão executado na origem, mostrando-se escorreita a fundamentação da julgadora monocrática, ao mensurar que
“(...) considerando a insurgência de ambas as partes quanto aos cálculos trazidos, tanto em relação à devolução dos valores pagos por Carlos e Loreni, quanto em relação aos valores a serem pagos a título de arrendamento a Mario Geraldo e Diva Trevisan, além da indenização das benfeitorias realizadas na área, entendo necessária a realização de perícia técnica para a apuração destes valores”
.

Guardadas as devidas proporções dos casos, o entendimento deste Sodalício não destoa acerca da necessidade prova pericial técnica para tal finalidade. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
– INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA –
AVERIGUAÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL
– CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PELO MUNICÍPIO – NULIDADE DO CONTRATO E REVERSÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO – DÚVIDAS QUANTO A DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL E VALOR, INCLUSIVE DAS BENFEITORIAS NELE EXISTENTES –
NECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA PERICIAL
– AGRAVO PROVIDO. 1. Dúvidas quanto a utilização das edificações contidas dentro da delimitação territorial do imóvel poderão e deverão ser dirimidas através da prova pericial, a fim de que, em caso de procedência da ação e, havendo necessidade de eventual indenização ou retenção por benfeitorias, assegurar ao efetivo ocupante o recebimento do justo valor.
2. "[...] Tratando-se de questão de direito e de fato em que há a necessidade de produção de prova técnica para elucidação dos fatos, não há falar em cancelamento da perícia técnica, devendo a decisão ser reformada para possibilitar a realização da prova pericial. (TJ-SC - AG: 20120600539 SC 2012.060053-9 (Acórdão), Relator : Saul Steil, Data de Julgamento: 17/06/2013, Terceira Câmara de Direito Civil Julgado, Data de Publicação: 28/06/2013)
”
(TJ-MT – AI: 00272261220148110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 14/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/12/2014)

E dos Tribunais pátrios:

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESCISÃO CONTRATUAL (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
– Decisão que afastou pedido da autora, visando a declaração da preclusão da prova pericial – Inconformismo que não se sustenta
– Realização da perícia determinada ex officio – Finalidade é a apuração das benfeitorias erigidas pelos agravados no imóvel objeto do contrato rescindido
– Decisão anterior que deferiu o pagamento parcelado da honorária pericial, sob pena de execução, em processo próprio - Verba que não possui correlação com a liminar concedida (que determinou a devolução de toda a área aos agravados, até que sejam indenizados pelas benfeitorias) – Agravante que, na verdade, busca a reversão da liminar – Pagamento dos honorários que ademais, acabou sendo realizado pelos agravados, o que garante a continuidade do trabalho do perito nomeado - Decisão mantida – Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 21429325020188260000 SP 2142932-50.2018.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 17/08/2018, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– TUTELA DE EVIDÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE OU DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC – AUSENTES –
PERÍCIA PARA APURAÇÃO DAS BENFEITORIAS – NECESSIDADE
– EVOLUÇÃO DAS BENFEITORIAS E FIXAÇÃO DA FRUIÇÃO – COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA. A tutela de evidência independe da demonstração de dano ou de risco ao resultado útil do processo, baseia-se numa demonstração do direito da parte com grau de plausibilidade tão alto, que o torna evidente, resultando em tratamento distinto pelo julgador, com a finalidade de evitar sacrificar o direito da parte autora em relação ao tempo do processo. Ausentes os requisitos previstos no art. 311 do CPC deve ser indeferida a tutela de evidência.
Para apuração das benfeitorias faz-se necessária a realização de prova pericial.
A evolução das benfeitorias e a fixação da fruição foram decididas no processo principal, fazendo coisa julgada." Não havendo prova de que a parte agiu de má-fé nem de que negligenciou seus deveres processuais, incabível a condenação por litigância de má-fé.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.99.029783-0/003, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022